Tribunal: TJDFT
Processo: 0747619-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. QUANTIA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DO IMÓVEL RELACIONADO ÀS DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
1. Na hipótese, agravante que se bate pela sua substituição processual pela Caixa Econômica ou pelo proprietário atual do imóvel no polo passivo e no curso do cumprimento de sentença 1.1. Embora a natureza propter rem de obrigação condominial (o que, em tese e conforme reiterada jurisprudência do STJ, autoriza substituição processual na fase executória, possibilidade de exigir seu cumprimento de quem agora conste como proprietário no registro imobiliário), o fato é, que no caso, a matéria já foi aventada em sede de agravo e afastada; no ponto, matéria matéria, agravante tida como responsável pelas taxas condominiais até janeiro de 2009.
2. A decisão agravada não trata das questões relativas a excesso na execução; recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configura supressão de instância.
3. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, verbas de natureza alimentar, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 3.1. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça e em sede do art. art. 833, X do CPC/2015, impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. 3.2. No caso, devem ser resguardadas da penhora a quantia existente na conta bancária na qual a agravante recebe seus proventos e também a quantia de até quarenta 40 (quarenta) salários mínimos depositada nas contas em nome da agravante.
4. É certo que o pagamento das despesas condominiais, por se tratar de obrigação propter rem, acompanha o imóvel, estendendo a responsabilidade pelo pagamento e os efeitos da sentença a todo e qualquer adquirente da propriedade (art. 109, § 3o do CPC). Assim, independentemente de a demanda ser promovida contra o proprietário ou o adquirente, o imóvel pode ser penhorado para o pagamento da dívida. 4.1 Contudo, no caso dos autos, embora a natureza propter rem, este Tribunal, no acórdão 648964 proferido nos autos do AGI 20120020252444, definiu que a Caixa Econômica passou a ser responsável pelo adimplemento do condomínio somente a partir de 11/02/2009 (quando foi levada a registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis a adjudicação do imóvel), agravante responsável pelo pagamento das taxas condominiais até o mês de janeiro de 2009. Portanto, quando o adquirente arrematou o imóvel no leilão, não havia a dívida, ora executada e vinculada ao imóvel; por consequência, a obrigação imposta à agravante não pode ser exigida do proprietário ou de quem esteja na posse atual do bem, nem recair sobre o próprio imóvel.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.